Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600913-25.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
09/06/2025
Número: 0600913-25.2024.6.16.0005

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 29/04/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600913-
25.2024.6.16.0005 que, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou
procedente para o fim de reconhecer a irregularidade da propaganda eleitoral e, via de
consequência, condenar cada um dos Representados, ao pagamento de multa prevista no artigo
57-C, §2º, da Lei 9504/97, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Trata-se de representação
eleitoral movida por Coligação "Paranaguá Segue em Frente", com fundamento no artigo Art. 57-C,
1º, I, da Lei 9504/97 c/c os arts. 28 e seguintes da Resolução 23 .610/TSE, em face de Adriano
Ramos, Sindicato dos Servidores do Magistério de Paranaguá-SISMMAP, Fabiana Parro e
Coligação "Paranaguá de Todos", alegando em síntese que os Representados utilizam redes
sociais e site de pessoa jurídica para se auto promover ao cargo de prefeito no Município de
Paranaguá, através dos seguintes links: https://www.sismmap.org/event-details/encontro-educacao
e https://www.instagram.com/sismmappgua/). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
A PARANAGUÁ DE TODOS[REPUBLICANOS / PODE / DC /
PRTB / NOVO / MOBILIZA / UNIÃO / SOLIDARIEDADE] -
PARANAGUÁ - PR (EMBARGANTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
FABIANA MEDEIROS PARRO ROCHA (EMBARGANTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ADRIANO RAMOS (EMBARGANTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE
[PP/MDB/PL/PRD/AGIR/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PARANAGUÁ - PR
(EMBARGADA)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44544766
09/06/2025
16:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44544766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473728600000043485921
Número do documento: 25060916473728600000043485921
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:53:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.316

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600913-
25.2024.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: ADRIANO RAMOS
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
EMBARGANTE: FABIANA MEDEIROS PARRO ROCHA
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
EMBARGANTE: A PARANAGUÁ DE TODOS[REPUBLICANOS / PODE / DC / PRTB / NOVO /
MOBILIZA / UNIÃO / SOLIDARIEDADE] - PARANAGUÁ - PR
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
EMBARGADA: PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE [PP/MDB/PL/PRD/AGIR/PSD/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PARANAGUÁ - PR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
CONHECIMENTO
PRÉVIO.
ELEIÇÕES
2024.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento a
Recurso Eleitoral, mantendo a sentença de procedência em Representação por
propaganda eleitoral irregular, com condenação em multa.
2. Alegação de contradição por reconhecimento de prévio conhecimento da
propaganda pelos candidatos sem prova robusta e omissão por ausência de
menção à candidata a vice-prefeita nas postagens impugnadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44544766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473728600000043485921
Número do documento: 25060916473728600000043485921
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:53:22
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de contradição no
acórdão embargado ao reconhecer o prévio conhecimento do candidato sobre a
postagem realizada em site de pessoa jurídica, sem prova robusta capaz de
confirmar esse conhecimento; e (ii) analisar se houve omissão no acórdão diante da
ausência de qualquer análise ou menção, nas postagens impugnadas, à candidata
ao cargo de vice-prefeita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistência de contradição, pois a decisão reconheceu o benefício gerado à
campanha dos recorrentes, com ausência de igualdade de oportunidade a outros
candidatos, e as circunstâncias demonstram o conhecimento prévio, já que o próprio
candidato mencionou o evento em sua propaganda.
5. Ausência de omissão, pois ficou caracterizada a propaganda eleitoral em perfil de
pessoa jurídica, divulgando evento político a ser realizado no comitê central do
candidato, do qual a vice-prefeita também fazia parte, ainda que não tenha sido
mencionada expressamente.
6. O que se verifica é o mero inconformismo da parte com o resultado do
julgamento, suscitando questões já analisadas e pretendendo a reapreciação da
matéria, o que não é cabível em Embargos de Declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração.
Tese de Julgamento: ; 1. O conhecimento prévio da propaganda irregular pode ser
inferido das circunstâncias fáticas e do benefício gerado à campanha. 2. A ausência
de menção expressa à candidata a vice-prefeita não descaracteriza a propaganda
irregular quando esta beneficia a chapa como um todo. 3. Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada.
_________
Dispositivos relevantes citados: ; CPC, art. 1.022; CE, art. 275; Lei nº 9.504/97, art.
57-C, §2º; Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 29, § 1º, 38, caput e § 1º.
Jurisprudência relevante citada: ; TSE, AgR-REspe nº 060346286, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJE 03/11/2023; TSE, PC nº 26741, Rel. Min. Edson Fachin,
DJE 05/08/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Num. 44544766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473728600000043485921
Número do documento: 25060916473728600000043485921
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:53:22
Curitiba, 05/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ADRIANO RAMOS, FABIANA MEDEIROS
PARRO ROCHA E COLIGAÇÃO “A PARANAGUÁ DE TODO” em face do Acórdão nº 66.545
(ID 44458251), que negou provimento ao recurso eleitoral interposto, mantendo integralmente a
sentença proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá/PR, a qual julgou procedente a
representação eleitoral e condenou cada um dos representados ao pagamento de multa no valor
de R$ 5.000,00, nos termos do artigo 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/97.
Os embargantes alegam: a) contradição, ao se reconhecer a existência de prévio conhecimento
por parte dos candidatos quanto à publicação em site ou rede social, uma vez que não há
qualquer elemento probatório nos autos que fundamente o acórdão; e b) omissão, diante da
ausência de qualquer análise ou menção, nas postagens impugnadas, à candidata ao cargo de
vice-prefeita. Ao final, requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para o fim
de reconhecer os vícios apontados (ID 44472592).
Em contrarrazões (ID 44500055), os embargados se manifestaram pela rejeição dos embargos
de declaração, sob o argumento de que não há contradições, omissões ou obscuridades no
acórdão que justifiquem sua interposição.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou manifestação (ID 44519323), opinando pela rejeição
dos embargos, por considerar que os argumentos trazidos pelos embargantes denotam mero
inconformismo e não demonstram a ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento dos
embargos.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Num. 44544766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473728600000043485921
Número do documento: 25060916473728600000043485921
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:53:22
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Os embargantes alegam a existência de contradição no acórdão embargado ao reconhecer o
prévio conhecimento do candidato sobre a postagem realizada pelo SISMAP, sem que haja prova
robusta capaz de confirmar se foi o candidato que, ao tomar ciência da publicação, a
compartilhou, ou se foi o próprio Sindicato que se utilizou de material da campanha de Adriano.
Quanto à contradição apontada, a decisão embargada foi clara ao reconhecer o benefício gerado
à campanha dos recorrentes, especialmente pela ausência de oportunidade igual a outros
candidatos. Ainda que se alegue desconhecimento prévio, as circunstâncias demonstram o
contrário, já que o próprio candidato mencionou o evento em sua propaganda, evidenciando
ciência sobre as postagens e seu caráter irregular.
A Decisão ficou assim fundamentado, no que interessa:
“(...)
A controvérsia cinge-se a analisar se ficou caracterizada a ocorrência de
propaganda irregular e se os recorrentes tinham conhecimento da divulgação de seu
conteúdo.
(...)
Sabe-se que, na esfera da propaganda eleitoral, deve-se primar pela promoção do
debate salutar no âmbito das ideias e críticas fidedignas, objetivando a proteção da
liberdade de expressão, a proibição da censura, o direito à informação e à
comunicação.
Com efeito, a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
democrático, nos termos do que dispõe o artigo 38, caput e § 1º, da Resolução nº
23.610/2019 do TSE:
(...)
Dessa forma, veda-se a veiculação de propaganda eleitoral na internet, ainda que

Num. 44544766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473728600000043485921
Número do documento: 25060916473728600000043485921
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:53:22
de forma gratuita, em sites de pessoas jurídicas, mesmo sem fins lucrativos, nos
termos do citado artigo 57-C, § 1º, I, da Lei nº 9.504/97.
O objetivo da norma é assegurar a isonomia entre os candidatos, impedindo que
pessoas jurídicas utilizem seus recursos para beneficiar determinados candidatos, o
que poderia influenciar de maneira desleal o processo eleitoral. A lei permite a
propaganda na internet apenas em sites oficiais do próprio candidato, do partido
político ou da coligação, desde que o endereço eletrônico tenha sido informado à
Justiça Eleitoral.
No mesmo sentido a vedação contida no artigo 29, § 1º, da Resolução nº
23.610/2019 do TSE:
(...)
Na espécie, é incontroverso nos autos que as publicações impugnadas foram
realizadas em site de Pessoa Jurídica.
Ademais, resta evidente o caráter eleitoral das postagens realizadas, que
convidavam os servidores do ramo da educação a comparecerem ao evento
político dos recorrentes que ocorreria no comitê central da campanha.
Não obstante inexista pedido explícito de voto, é certo que o convite para que
os servidores participem de evento de campanha no comitê do candidato, em
que serão apresentadas propostas para a educação, detém nítido caráter
político eleitoral apto a configurar propaganda eleitoral na internet em sítio de
pessoa jurídica.
Assim, constata-se o claro benefício da divulgação realizada à campanha dos
recorrentes, ainda mais que igual oportunidade não foi dada a outros
candidatos.
Por outro lado, ainda que se alegue o desconhecimento prévio das veiculações,
para além da presunção de benefício dos recorrentes, verifica-se que as
circunstâncias fáticas permitem aferir que os beneficiários tinham ciência das
postagens.
Resta demonstrado esse conhecimento na medida em que propaganda do próprio
candidato faz menção expressa ao mesmo evento a ser realizado no comitê de
campanha. Ao convidar os servidores da educaçao e mesmo o público em geral
para participação em evento em seu próprio comitê e no qual estariam presentes o
candidato, não se pode negar o seu conhecimento sobre a ilicitude.
Assim, como já decidiu o TSE em casos de propaganda irregular:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2022. SENADOR.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ARTS. 39, § 8º, DA
LEI 9.504/97 E 26, §1º, DA RES.-TSE 23.610/2019. BANNERS JUSTAPOSTOS.

Num. 44544766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473728600000043485921
Número do documento: 25060916473728600000043485921
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:53:22
EFEITO VISUAL DE OUTDOOR. PRÉVIO CONHECIMENTO. COMPROVAÇÃO.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve-se aresto do TRE/GO em que se confirmou a
condenação do agravante, candidato ao cargo de senador por Goiás nas Eleições
2022, ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, solidária com outros
representados, pela divulgação de propaganda eleitoral com efeito de outdoor, em
desacordo com os arts. 39, § 8º, da Lei 9.504/97 e 26, § 1º, da Res.-TSE
23.610/2019.
2. No agravo, não se questiona a natureza irregular da propaganda, mas apenas a
falta de responsabilidade do agravante pelo ilícito, uma vez que não teria sido
comprovado o seu prévio conhecimento a respeito da conduta irregular.
3. Nos termos do art. 40-B, parágrafo único, segunda parte, da Lei 9.504/97,
"[a]
responsabilidade
do
candidato
estará
demonstrada
[...]
se
as
circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a
impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda".
Precedentes.
4. Na espécie, o TRE/GO consignou, a partir das provas dos autos, que o agravante
teve prévio conhecimento da publicidade, visto que a afixação dos banners exigiu
gasto de campanha e confecção gráfica, concluindo-se que o material foi entregue
ao dono do imóvel pelos candidatos.
5. O precedente trazido a título de dissídio pretoriano possui contornos fáticos
diversos, na medida em que se trata de campanha com dimensão geográfica em
muito superior (cargo de presidente da República) e, ademais, naquele caso os
outdoors foram afixados por iniciativa e responsabilidade de cooperativa de
produtores rurais.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060346286, (Acórdão, Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/11/2023)
(....).”

A alegação de omissão quanto à ausência de menção à candidata a vice-prefeita não procede.
Ficou caracterizada a propaganda eleitoral em perfil de pessoa jurídica, especialmente por
divulgar evento político a ser realizado no comitê central do candidato, do qual a vice-prefeita
também fazia parte, ainda que não tenha sido mencionada expressamente.
Mesmo sem pedido explícito de voto, o convite para que servidores participassem de evento de
campanha com apresentação de propostas para a educação possui evidente caráter político-
eleitoral, configurando propaganda na internet em site de pessoa jurídica. A divulgação beneficiou

Num. 44544766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473728600000043485921
Número do documento: 25060916473728600000043485921
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:53:22
claramente a campanha dos recorrentes, sobretudo diante da ausência de igualdade de
oportunidade entre os candidatos.
Confira-se a parte do voto que abordou o ponto:
“(...)
Na espécie, é incontroverso nos autos que as publicações impugnadas foram
realizadas em site de Pessoa Jurídica.
Ademais, resta evidente o caráter eleitoral das postagens realizadas, que
convidavam os servidores do ramo da educação a comparecerem ao evento político
dos recorrentes que ocorreria no comitê central da campanha.
Não obstante inexista pedido explícito de voto, é certo que o convite para que os
servidores participem de evento de campanha no comitê do candidato, em que
serão apresentadas propostas para a educação, detém nítido caráter político
eleitoral apto a configurar propaganda eleitoral na internet em sítio de pessoa
judícia.
Assim, constata-se o claro benefício da divulgação realizada à campanha dos
recorrentes, ainda mais que igual oportunidade não foi dada a outros candidatos.
Por outro lado, ainda que se alegue o desconhecimento prévio das veiculações,
para além da presunção de benefício dos recorrentes, verifica-se que as
circunstâncias fáticas permitem aferir que os beneficiários tinham ciência das
postagens.
Resta demonstrado esse conhecimento na medida em que propaganda do próprio
candidato faz menção expressa ao mesmo evento a ser realizado no comitê de
campanha. Ao convidar os servidores da educação e mesmo o público em geral
para participação em evento em seu próprio comitê e no qual estariam presentes o
candidato, não se pode negar o seu conhecimento sobre a ilicitude.
(...).”

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas por esta Corte e pretendendo a
reapreciação da matéria, o que não é cabível por oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS
DESAPROVADAS.
DECISÃO
REFERENDADA
PELO
PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSENTÂNEA
À
JURISPRUDÊNCIA
DA
CORTE.

Num. 44544766 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473728600000043485921
Número do documento: 25060916473728600000043485921
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:53:22
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DO
PARTIDO.
PEDIDO
DE
ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A
TOTALIDADE DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS
REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS.
EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando
houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material,
conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022
do Código de Processo Civil.
4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão
ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco
autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.
5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se
firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(...)
(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Em conclusão, inexistindo a contradição e a omissão alegadas, resta evidente a pretensão dos
embargantes de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos embargos
de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve a embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
DISPOSITIVO

Num. 44544766 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473728600000043485921
Número do documento: 25060916473728600000043485921
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:53:22
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos pelo
DRIANO RAMOS, FABIANA MEDEIROS PARRO ROCHA E COLIGAÇÃO “A PARANAGUÁ
DE TODO”, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600913-25.2024.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTES: ADRIANO RAMOS, FABIANA MEDEIROS
PARRO ROCHA, A PARANAGUÁ DE TODOS[REPUBLICANOS / PODE / DC / PRTB / NOVO /
MOBILIZA / UNIÃO / SOLIDARIEDADE] - PARANAGUÁ - PR - Advogados do(s) EMBARGANTES:
EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A -
EMBARGADA: PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE [PP/MDB/PL/PRD/AGIR/PSD/FEDERAÇÃO
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PARANAGUÁ - PR - Advogados do(a) EMBARGADA:
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.06.2025